Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722258-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: J. A. G. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO ALEXANDRE CORONEL VAZ AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27197465) com pedido cautelar de efeito suspensivo ativo, interposto por J.A.G.R.C. Representante Legal FLAVIO ALEXANDRE CORONEL VAZ em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ante a Decisão (ID 96614871 de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 0704792-10.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte agravada seja compelida a custear o tratamento pelo método THERASUIT, na clínica Fisiosupera. A parte Agravada, CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, juntou aos autos, Contrarrazões ao Agravo de Instrumento de ID 27197465. Remetam-se os autos ao Ministério Público, como custos legis, para manifestação, nos termos do Art. 1019, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2021 16:35:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador